Tribunal: STF
Processo: RE 1556843
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. ICMS IMPORTAÇÃO. PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MESMA ALÍQUOTA DE ICMS APLICADA À CIRCULAÇÃO INTERNA DE MERCADORIA. TRATAMENTO ISONÔMICO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. APELO PROVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.



    1. Trata-se de apelação interposta por C B S PARAFUSOS IMPORTADORA LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Federal/CE (id. 4058100.29870658), que julgou improcedente o pedido de aplicação da alíquota do ICMS de 12% (doze por cento) na operação de importação, quando tal alíquota for aplicada aos similares nacionais, relativametne à mercadoria constante nos contêineres indicados na inicial. Condenação da autora em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 5.000,00).



    2. Em suas razões recursais (id. 4058100.30097776), a apelante alega, em síntese: 1) o direito da empresa importadora de recolher o ICMS na mesma alíquota aplicada ao similar nacional, não devendo haver tratamento diferenciado entre a mercadoria nacional e a importada; 2) o art. III do Acordo Geral Sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT), que estabelece o princípio da não-discriminação entre as mercadorias importadas e as nacionais, só é aplicável após a internalização das mercadorias, e não antes de seu desembaraço aduaneiro; 3) é expressamente proibido que seja cobrado ICMS com alíquota superior (18%) ao praticado com operação semelhante no mercado interno (12%), em razão única e exclusiva da procedência do bem adquirido - em respeito aos Acordos Internacionais sobre tributação o qual o Brasil é signatário, notadamente o GATT . Ao final, pugna pelo seja reconhecido o direito da empresa importadora de alíquota do ICMS de 12% na operação de importação quando tal alíquota for aplicada aos similares nacionais, quando da mercadoria constante dos contêineres de nos BL's TSNS009141 - contêineres SUDU8220607, MWCU5270447, MMAU1123555, MNBU0434799, MNBU1001854, MNBU3098759, MNBU0375438; TSNS009141A - contêiner MWCU5240490; TSN009039 - contêineres MNBU3136294, MNBU3741968, MNBU3724894.



    3. Cinge-se a controvérsia em definir se a alíquota de ICMS prevista pela legislação cearense às empresas nacionais importadoras viola as normas do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT), do qual o Brasil é signatário.



    4. É de ser reconhecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, nos termos do que já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na medida em que se trata de causa fundada em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional, sendo irrelevante que se discuta isenção de imposto de competência estadual (STF - RE 781.136, Rel. Min. Dias Toffoli, publicado em 14/12/2005). Nesse sentido: 0803030-62.2022.4.05.0000, Des. Federal Fernando Braga, 3ª T.; 0814302-37.2021.4.05.8100. Des. Federal Rogério Fialho, 3ª T., j. 30/06/2022.



    5. Quanto ao mérito do recurso, o art. 98 do CTN dispõe que " os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha ". É o caso dos tratados que contenham cláusula de reciprocidade de tratamento tributário, de que o Brasil é signatário. Com efeito, o GATT, tratado internacional do qual o Brasil e China são signatários, prevê a equivalência de tratamento entre o produto importado que ingressa no território nacional e o produto similar nacional, em consonância com o disposto no art. 152 da CF, que veda aos entes federados estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão da sua procedência ou destino. Nesse aspecto, ao produto importado fica assegurado o mesmo tratamento tributário dado ao similar nacional. Esse entendimento, inclusive, foi albergado pelo STF, que editou o enunciado sumular n° 575: " À mercadoria importada de país signatário do GATT, ou membro da ALALC, estende-se a isenção do imposto sobre circulação de mercadoria concedida a similar nacional ". Na mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado nº 20 de sua Súmula, segundo o qual: " A mercadoria importada de pais signatário do GATT é isenta do ICMS, quando contemplado com esse favor o similar nacional ". Note-se que, embora referidas súmulas, para fins de tratamento tributário isonômico, se refiram apenas à isenção, é evidente que esta tem caráter fiscal mais abrangente do que a aplicação de alíquota menor de tributo. Daí por que, com maior razão ainda, incidem os seus enunciados no caso concreto.



    6. No caso, os produtos importados estão sujeitos ao pagamento do ICMS na alíquota de 18%, enquanto nas aquisições decorrentes de operações internas no Brasil a alíquota do referido imposto estadual é de 12%, consoante o disposto nos arts. 55 e 56 do Regulamento do Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços - RRICMS/CE (Decreto Estadual nº 24.569/97). Precedente desta 7ª Turma do TRF5, envolvendo as mesmas partes (PROCESSO: 08209197620224058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAEL CHALEGRE DO REGO BARROS, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 12/09/2023). Desse modo, impõe-se reconhecer o direito da autora/apelante de aplicar a alíquota do ICMS de 12% (doze por cento) na operação de importação quando tal alíquota for aplicada aos similares nacionais, em relação às mercadorias constantes nos contêineres acima indicados, à luz do Acordo Geral de Tarifas e Comércio - GATT.



    7. Apelação provida, para reconhecer o direito da autora/apelante de aplicar a alíquota do ICMS de 12% (doze por cento) na operação de importação quando tal alíquota for aplicada aos similares nacionais, em relação às mercadorias constantes dos contêineres indicados na inicial. Inversão do ônus da sucumbência, ficando o Estado do Ceará obrigado ao pagamento dos honorários de sucumbência, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, I, 25, 150, II e 155, II e § 2, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/06/2017).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente